Tribunal: TJSP
Processo: 1009234-72.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais – Autor que se encontrava em caixa eletrônico de Banco 24 horas localizado nas dependências de supermercado - Golpe da "troca de cartões", com a realização de operações por estelionatário – Golpe que ocorreu em razão da desatenção do autor, que facilitou o acesso por terceiro ao cartão magnético e a sua senha pessoal - Culpa exclusiva da vítima -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais – Autor que se encontrava em caixa eletrônico de Banco 24 horas localizado nas dependências de supermercado - Golpe da "troca de cartões", com a realização de operações por estelionatário – Golpe que ocorreu em razão da desatenção do autor, que facilitou o acesso por terceiro ao cartão magnético e a sua senha pessoal - Culpa exclusiva da vítima - Inteligência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços – Ação de reparação de danos materiais improcedente - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009234-72.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ADAILTON FRANCISCO DANTAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Lucas Mello Ribeiro.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39330
APELAÇÃO CÍVEL No 1009234-72.2017.8.26.0590
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: ADAILTON FRANCISCO DANTAS
PARTE: SUPERMERCADO MINI PREÇO DO RIO BRANCO LTDA
COMARCA : SÃO VICENTE
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais – Autor
que se encontrava em caixa eletrônico de Banco 24 horas
localizado nas dependências de supermercado - Golpe da
“troca de cartões”, com a realização de operações por
estelionatário – Golpe que ocorreu em razão da desatenção
do autor, que facilitou o acesso por terceiro ao cartão
magnético e a sua senha pessoal - Culpa exclusiva da vítima
- Inteligência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC – Ausência
de falha na prestação de serviços – Ação de reparação de
danos materiais improcedente - Apelação provida.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos materiais
julgada procedente pela r. sentença de fls. 251/254, cujo relatório se adota.
Apela o Banco réu (fls. 258/271). Assevera que o autor
aceitou a ajuda de desconhecidos durante a utilização do caixa eletrônico do
Banco 24 horas localizado em supermercado, possibilitando que eles tivessem
acesso ao seu cartão e senha, havendo culpa exclusiva do requerente pela
ocorrência do golpe conhecido como “golpe da troca”. Sustenta que o autor
informou o ocorrido, solicitando o bloqueio do cartão, somente após a
conclusão das transações questionadas, impossibilitando que o réu agisse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
modo a evitar eventuais prejuízos. Alega que as transações questionadas
foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e cartão com “chip”,
inexistindo defeito na prestação de serviços, ocorrendo a culpa exclusiva do
consumidor, o que exclui a responsabilidade do apelante pelos danos
alegados, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do Código de Defesa do
Consumidor. Contrarrazões às fls. 279/287.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 296/297). O
apelante diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 298).
É o relatório.
2) Adailton Francisco Dantas propôs a presente ação em
face de Banco Itaú S/A e Supermercado Mini-preço, sob a alegação de que no
dia 21/04/2017, por volta das 14 horas, o autor efetuou um saque de R$
200,00 no caixa eletrônico do Banco 24 horas do primeiro réu, localizado nas
dependências do supermercado, tendo sido abordado na ocasião por um
indivíduo que lhe apresentou um impresso do Banco orientando para
atualização do cartão do requerente, sob pena de sofrer um desconto de R$
49,00 em sua conta. Sustenta que o indivíduo, que já havia observado a
digitação da senha do autor, de forma rápida, trocou o cartão bancário,
entregando-lhe outro em nome de Genilton Gomes de Souza, ficando com a
posse do cartão do requerente. Diz que somente percebeu a troca do cartão 4
dias depois, ao se dirigir à agência do Banco Itaú, ocasião em que teve ciência
de que haviam sido efetuados saques em sua conta bancária no dia
21/04/2017 nos valores de R$500,00, R$499,98, R$499,99 e R$300,00,
perfazendo o total de R$1.799,97. Afirma que reclamou junto à casa bancária a
devolução dos valores, mas não foi atendido. Requer a condenação dos réus,
solidariamente, ao pagamento de R$1.799,97.
Citado, o Banco réu apresenta contestação (fls. 43/53).
Alega que o autor possibilitou que terceiros tivessem acesso ao seu cartão e
senha pessoal, tendo eventual prejuízo ocorrido por culpa exclusiva da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que se deixou enganar por estelionatários, e por culpa exclusiva de terceiros.
A contestação do supermercado corréu se encontra às fls.
137/140. Sustenta que não é responsável pelos fatos narrados na inicial,
havendo culpa exclusiva da vítima.
A r. sentença julgou a ação procedente para condenar os
réus, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$1.799,97.
Daí o presente recurso de apelação do Itaú Unibanco S/A.
Restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionatário
quando se encontrava em caixa eletrônico do Banco 24 horas localizado no
supermercado corréu.
O requerente não atentou para troca de cartões efetuada
pelo estelionatário, sendo posteriormente informado da realização de saques
em sua conta bancária.
O risco da ocorrência de eventos como o narrado na inicial é
previsível, cabendo ao consumidor ter os cuidados necessários com seu cartão
e senhas pessoais para que não aconteçam.
O golpe ocorreu em razão da desatenção do autor, que
facilitou o acesso por terceiro ao cartão magnético e a sua senha pessoal.
O requerente foi negligente, havendo culpa exclusiva dele
pelo ocorrido.
O E. STJ já decidiu que “não há que se falar em
responsabilidade do banco quando o saque realizado na conta do correntista
decorre única e exclusivamente de sua conduta de entregar, ainda que por
descuido, seu cartão e senha a terceiro.” (REsp 1.504.310 DF, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 21/02/2019).
Também decidiu que “de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve
ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora
contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista... é do “do consumidor a
incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros” (REsp
no 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 30/10/2017).
Não se desconhece que a responsabilidade das instituições
financeiras, em casos de operações fraudulentas, é objetiva e decorre do risco
da atividade desenvolvida por elas, consoante dispõe o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. (Este entendimento está consolidado na Súmula 479
do C.STJ, que preceitua: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
Todavia, no caso em tela, o autor é o único culpado pelas
operações realizadas com o seu cartão, incidindo a excludente do § 3o, II,
primeira hipótese, do art. 14 da legislação consumerista.
A propósito:
“Ação Indenizatória Danos materiais e morais Saques
realizados em terminais de Banco 24 Horas Conta corrente Indícios de que as
movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a
quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha Culpa exclusiva da vítima
Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC Ausência de falha na prestação
de serviços bem como da responsabilidade do réu Sentença mantida RITJ/SP
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.”
(apelação no 1007527-16.2018.8.26.0564, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 15/08/2019, TJSP).
“Apelação Ação de inexigibilidade de débito cumulado com
pedido de indenização por danos materiais e morais Golpe da “troca de
cartões” em terminal 24 horas do banco apelado, dentro de supermercado
Revelia não leva necessariamente à procedência do pedido inicial Presunção
da veracidade dos fatos não é absoluta Movimentações bancárias foram
efetuadas por golpista a quem a Autora facilitou acesso ao cartão e senha -
Ausência de falha na prestação de serviços, bem como da responsabilidade do
réu
Sentença
mantida
Recurso
desprovido.”
(apelação
no
1000234-75.2019.8.26.0526, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 10/12/2019, TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com. reparação por danos morais e pedido de antecipação de tutela.
Transações feitas com cartão e senha do autor. Pessoa estranha que se
aproximou e distraiu o autor, efetuando a troca de cartões. Responsabilidade
do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço do
banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(apelação
no
1008212-87.2014.8.26.0006, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 16/02/2016, TJSP).
Diante do entendimento acima perfilhado, não há que se
falar em falha na prestação de serviços e, consequentemente, fica afastado o
pedido formulado na petição inicial.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Artur Martinho de Oliveira Júnior, para julgar
improcedente a ação de reparação de danos materiais. Arcará o autor com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atualizados pelos
índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de
Justiça, a partir da intimação do acórdão, observada a justiça gratuita
concedida ao requerente.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica